Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Agravante. Como se pode notar pela matéria em discussão, legitimidade ativa do Agravado para o pedido de cumprimento de sentença, não se depara com hipótese que justifique a concessão de pleito liminar, devendo a matéria ser apreciada pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro a liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator